Tribunal: TJBA
Processo: 8021954-65.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021954-65.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: M. A. S. D. O. V. e outros Advogado(s): JENNYFER MASCARENHAS DE ARAUJO APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s):REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, ANA TERRA MARTINS VINHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE ("FREESTYLE LIBRE"). PACIENTE INFANTE DIAGNOSTICADA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, decorrentes da negativa de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, do fornecimento do sistema de monitoramento contínuo de glicose "Freestyle Libre" para uma criança de seis anos, portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, com expressa indicação médica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central reside em definir se a operadora de plano de saúde, ora Apelada, agiu licitamente ao negar a cobertura do sistema de monitoramento contínuo de glicose "Freestyle Libre" à Apelante, criança de seis anos diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1, e se tal conduta enseja reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o aparelho "Freestyle Libre" não se classifica como mero medicamento de uso domiciliar, mas como um insumo essencial para o monitoramento e, consequentemente, para a eficácia do tratamento de uma doença crônica coberta pelo plano. 4. A prescrição médica detalhada justifica a necessidade do dispositivo em razão da dificuldade de adesão da paciente infantil ao método tradicional invasivo (glicemia capilar), que envolve múltiplas perfurações diárias, e dos riscos associados à variação glicêmica em uma criança ativa. 5. A eficácia do sistema é corroborada por nota técnica da Sociedade Brasileira de Diabetes e pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que reconhecem os benefícios do monitoramento contínuo para o controle da patologia, preenchendo os requisitos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998. A recusa da operadora em fornecer o tratamento essencial, prescrito pelo médico assistente e com eficácia demonstrada, revela-se abusiva, pois esvazia a finalidade precípua do contrato de assistência à saúde, que é a proteção da vida e o restabelecimento do bem-estar do beneficiário. 6. A negativa indevida de cobertura de tratamento por plano de saúde agrava a situação de aflição psicológica e angústia do segurado, ultrapassando o mero dissabor e configurando dano moral, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da medida. 7. Quanto ao valor da indenização, considerando a capacidade econômica da Apelada, a gravidade da conduta, o sofrimento imposto à Apelante, e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, revela-se adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pleiteado no recurso e em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (artigo 405 do Código Civil). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença em sua integralidade, condenando-se o Apelado na obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo do sistema de monitoramento de glicose "Freestyle Libre" e seus respectivos insumos (sensores), na quantidade e periodicidade indicadas em prescrição médica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (artigo 405 do Código Civil). 9. Condena-se o Apelado ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios no valor de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. O rol da ANS é meramente exemplificativo, devendo o plano de saúde cobrir tratamentos prescritos por médico, desde que comprovada sua eficácia e necessidade. 2. A negativa de cobertura, por plano de saúde, de dispositivo médico essencial ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1, prescrito a menor hipossuficiente, revela-se abusiva e viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3. O descumprimento contratual injustificado, que coloca em risco a saúde do paciente enseja indenização por danos morais, por sua repercussão emocional e psicológica às partes." Dispositivos relevantes citados: Artigo 47 e Artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98; Artigo 405 do Código Civil. Jurisprudências relevantes citadas: TJBA. Agravo de Instrumento, Processo nº 8072399-36.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Publicado em: 26/03/2025; TJBA. Apelação, Processo nº 8016709-58.2020.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, Publicado em: 29/05/2025; TJBA. Apelação, Processo nº 8009632-79.2022.8.05.0113, Segunda Câmara Cível,Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Publicado em: 29/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8021954-65.2024.8.05.0080, tendo como Apelante M.A.S.D.O.V., representada por sua genitora, VANESSA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA e como Apelado UNIÃO MÉDICA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA